Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706504-57.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29257088, a autora, alegando que o sistema PJE não permite requerimento na 1a Instância em processos que estejam tramitando em grau recursal, requer a reconsideração do despacho de ID 28941978. Consoante anteriormente ressaltado, os depósitos efetuados geraram a criação de conta judicial à disposição do Juízo de origem, qual seja, a 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, deverá a parte aguardar o retorno dos autos à Instância Singular para obter o levantamento. Brasília, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador